Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. SANÇÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA REPRIMENDA ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, independentemente de ser a pena restritiva de direitos anterior ou posterior à privativa de liberdade, o critério para a manutenção da pena substitutiva é a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.
2. Se o sentenciado cumpria pena de prestação de serviços à comunidade quando sobreveio nova condenação, impondo sanção corporal, correta a decisão do juízo da execução penal que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.